Tribunal: TJMT
Processo: 1023219-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023219-02.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTUR ALVES DA FONSECA - CPF: 171.700.521-72 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023219-02.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP

Recorrida(s):

Artur Alves da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DE VALORES APÓS APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL. TAXA ADMINISTRATIVA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO E BENEFÍCIO DE RISCO) DE 61,20%.

IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 15% A TÍTULO SOMENTE DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente pretende que seja integralmente reformada a sentença, sob o fundamento de que a retenção da taxa administrativa (benefício de risco mais custeio administrativo) é autorizada pela Lei Complementar 109/2001 e pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar n. 06/2003, no percentual de 61,20%.

2.
O conjunto fático processual revela que o Recorrido firmou contrato de adesão com a Recorrente referente ao benefício de previdência, ao qual contribuía mensalmente para uma reserva de poupança entre os anos de 1992 e 2021, que totalizaram a importância de R$ 15.506,39. Ocorre que ao realizar o resgate recebeu o montante de R$ 6.696,03, dos quais R$ 5.288,07 corresponde a 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas e R$ 1.407,96 corresponde a 75% do total das contribuições pagas até janeiro de 2019.

3. Com efeito, a Lei Complementar n. 109/2001 dispõe em

artigo 14, III, que
“o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada.”
. Isto é, somente é possível a dedução do custeio administrativo e não do benefício de risco, conforme quer fazer crer a Recorrente.

4. Ademais, conforme se vê, a disciplina legal assegura o levantamento do saldo integral da reserva de poupança, deduzida apenas o
“custeio administrativo”
, que, nos moldes do “Parecer Atuarial referente à situação do Plano Previdencial dos Empregados da FUNASA após a revisão da metodologia de cálculo do resgate” acostado aos autos com a defesa (
id 208095899 – 2o grau
), corresponde a “15%” das contribuições dos segurados., conforme abaixo destacado:

5. Logo, não há previsão de custeio dos benefícios de risco por parte dos segurados e, por conseguinte, inexiste possibilidade de retenção de parte do fundo de reserva para tal fim. Conquanto o art. 26, da Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Privada – CGPC no 6/2003, e as deliberações do conselho consultivo da Ré autorizem o desconto necessário à cobertura coletiva dos “benefícios de risco de pagamento único”, tal previsão excede os limites impostos pelo art. 14, III, da LC 109 /2001.”

6. F
orçoso reforçar que o desconto excessivo nas contribuições afronta os princípios da boa-fé e o da probidade, que devem ser observados em todos os contratos firmados, a rigor do que estabelece o artigo
422
do
Código Civil
, configurando evidente ato ilícito por abuso do direito, na forma do art.
187
do
CC
, passível de ser reconhecido judicialmente, consoante afirmado pelo STJ no julgamento do
EREsp 885.263-RJ
.

7. Neste sentido, eis o entendimento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% – CLÁUSULA ABUSIVA – LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 - POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 15% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1057993-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA –
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR
– ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devem ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato de plano de previdência complementar firmado entre as partes, sendo abusivo o desconto de retenção de percentual de benefício de risco de pagamento único de 61.20%, conforme remansas jurisprudência das turmas recursais.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1013975-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA –
RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – LEI COMPLEMENTAR 109/2001
- PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE - DESCONTO DE 15% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de Benefícios de Previdências”, deve ocorrer a restituição dos valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Lei Complementar (109/2001) que prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo.

(N.U 1057605-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

RECURSO INOMINADO - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) CONFORME DEMONSTRADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO DE 61,20% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1o, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1061820-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE REDAÇÃO EM DESTAQUE E DE INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL. RETENÇÃO EM PERCENTUAL EXCESSIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido a parte reclamante.

2. Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC e STJ AgInt no AREsp n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.) No caso de cláusulas restritivas de direito do contrato constante em Condições Gerais, documento acessório ao contrato, é necessário que este seja entregue ao consumidor e que as referidas cláusulas sejam redigidas em destaque, de forma que seja permitida a imediata e fácil compreensão pelo contratante (STJ AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018 e TJ-RS - AC: 70070119128 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 31/08/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).
Para a validade da cláusula que prevê percentuais de retenção em plano de previdência privada é necessário prova de que o seu teor foi levado ao conhecimento do contratante
(N.U 1024800-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023).

3.
A retenção em percentual excessivo na restituição de valores pagos em plano de previdência privada configura dano moral in re ipsa
(N.U 1003419-44.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024; N.U 1009626-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024 e N.U 1071537-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. No caso, a indenização no valor de R$3.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1063370-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DE VALORES APÓS APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL. TAXA ADMINISTRATIVA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO E BENEFÍCIO DE RISCO) DE 61,20%. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 15% A TÍTULO SOMENTE DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1063364-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
Condenar a parte reclamada a restituir a parte reclamante a importância de R$6.484,41
(seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos),
a título de danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo pagamento (25/3/2021, ID 161178250) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (22/7/2024, ID 162940646), e; 2.
Condenar a parte reclamada ao pagamento à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (22/7/2024, ID 162940646)”,
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025